Tribunal: TJSP
Processo: 1002632-07.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Sentença de improcedência. Insurgência da autora.

JUROS. Abusividade contratual. Inocorrência. Cédula de Crédito Bancário – Limite de Crédito para Empréstimo com Desconto em Folha de Pagamento. Contrato que previu a cobrança de juros em 1,8% ao mês e 24,24% ao ano. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao deliberar sobre a limitação dos juros remuneratórios em

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Sentença de improcedência. Insurgência da autora.

JUROS. Abusividade contratual. Inocorrência. Cédula de Crédito Bancário – Limite de Crédito para Empréstimo com Desconto em Folha de Pagamento. Contrato que previu a cobrança de juros em 1,8% ao mês e 24,24% ao ano. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao deliberar sobre a limitação dos juros remuneratórios em contratos bancários, em sede de recurso repetitivo, pacificou o entendimento de que "pode ser reconhecida a abusividade dos juros pactuados se a taxa estipulada for mais de uma vez e meia superior à média praticada pelo mercado". (Recurso Especial no 1.061.530/RS). No cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, não se verifica discrepância a justificar a interferência do Judiciário, medida extrema e que deve ser analisada em cada caso concreto.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Admitida a incidência de capitalização mensal de juros após a edição da Medida Provisória no 2.170/2001 e desde que expressamente pactuada (Súmula no 539 do STJ). Sentença mantida. Recurso não provido.